Tribunal: TJSP
Processo: 2248383-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Tutela antecipada. Indeferimento.
Se, em cognição sumária, não há elementos suficientes para convencer da presença de todos os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se prematura a concessão de tal medida antes da formação do contraditório. Decisão de indeferimento que, ademais, resulta da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Tutela antecipada. Indeferimento.
Se, em cognição sumária, não há elementos suficientes para convencer da presença de todos os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se prematura a concessão de tal medida antes da formação do contraditório. Decisão de indeferimento que, ademais, resulta da livre convicção e prudente arbítrio do magistrado.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000968767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2248383-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante WILLIAM CARLOS
EVANGELISTA GUALTI, é agravado VIVIANI VEÍCULOS RIO CLARO LTDA..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248383-93.2020.8.26.0000-pg
2
VOTO N o: 37.900
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248383-93.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: WILLIAM CARLOS EVANGELISTA GUALTI
AGRAVADO: VIVIANI VEÍCULOS RIO CLARO LTDA.
JUIZ: JAYTER CORTEZ JÚNIOR
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Tutela antecipada.
Indeferimento.
Se, em cognição sumária, não há elementos suficientes
para convencer da presença de todos os pressupostos
autorizadores da tutela de urgência, mostra-se
prematura a concessão de tal medida antes da
formação do contraditório. Decisão de indeferimento
que, ademais, resulta da livre convicção e prudente
arbítrio do magistrado.
Recurso não provido.
WILLIAM
CARLOS
EVANGELISTA GUALTI, agrava da respeitável decisão reproduzida a
fls. 311/312 dos autos principais que, nos autos da ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais contra ele
movida, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Discorre o agravante, em síntese,
sobre os problemas do veículo que adquiriu junto à empresa agravada, que
mesmo sendo consertado por ela várias vezes, os vícios persistem, não se
prestando ao fim que se destina. Argumenta acerca da nota fiscal entregue
pela agravada, que apresenta data posterior ao conserto e que não recebeu
nenhuma ordem de serviço do que foi executado ou outro documento a
comprovar os produtos substituídos. Diz que se trata de relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248383-93.2020.8.26.0000-pg
3
consumo e que o automóvel não apresenta condições de uso possuindo
diversos vícios ocultos, estando parado desde 24/06/20, motivo pelo qual
requer a rescisão contratual com a devolução do valor pago a título de
entrada correspondente a R$ 30.000,00, atualizada monetariamente, além
dos valores despendidos com o bem. Alternativamente, que sejam
apresentados todos os documentos que comprovem os serviços realizados.
Indeferida a pretendida antecipação
da tutela recursal.
É o relatório.
Os argumentos desenvolvidos no
recurso não se mostram aptos a evidenciar desacerto da decisão recorrida.
No caso vertente, a concessão da
medida antecipatória mostra-se prematura, porquanto não evidenciada a
presença de seus requisitos legais.
Isso
porque
os
argumentos
expendidos pelo agravante não são capazes de convencer, em cognição
sumária, da probabilidade do direito à rescisão contratual, assim como a
restituição do valor da entrada, fundada especificamente nos fatos narrados
na inicial.
Não é possível identificar de plano a
existência e origem dos alegados vícios ocultos, necessitando o feito de
dilação probatória, quiçá da elaboração de perícia, notadamente porque o
veículo não foi adquirido com “zero” quilômetro, mas sim, com oito anos
de uso.
Nesse sentido julgado desta C.
Câmara e Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248383-93.2020.8.26.0000-pg
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. Tese inicial destituída da
probabilidade do direito da Agravante, com necessidade de
prévio exercício do contraditório, sob ampla defesa, para
que se possa analisar o pleito liminar. Necessidade de
instrução processual, para verificação da natureza e da
origem dos vícios no veículo adquirido pela Autora. RECURSO
DA AUTORA NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2114734-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Berenice Marcondes
Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
de Tremembé - 2a Vara; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data
de Registro: 03/07/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
que visa à rescisão dos contratos firmados, à devolução dos
valores pagos e à indenização por danos morais. Decisão que
indeferiu a tutela de urgência. Alegação de que o bem
possui vício redibitório. Necessidade de produção de
provas. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2077345-81.2018.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da
Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/07/2018; Data de Registro: 06/07/2018)
Ademais, como bem consignou o i.
Magistrado a quo: “Com efeito, não comprovou o réu/reconvinte
(para o que bastaria, v. g., a vinda aos autos de relatório
ou laudo de profissional) que, a despeito dos reparos
realizados pela autora, o defeito ainda persiste e,
sobretudo, que a utilização do veículo nessas condições
poderia importar em riscos à segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248383-93.2020.8.26.0000-pg
5
E não há nada que indique que
o deferimento da tutela de rescisão, restituição do preço e
indenização à final, acaso comprovado o direito aventado
pelo réu, importaria em risco de dano, até porque a
princípio a autora contaria com idoneidade financeira
bastante para responder por tais pretensões.
Ademais, na medida em que se
pretende na reconvenção a rescisão da avença, não há
sentido em se determinar à autora que realize reparos no
veículo, o que inclusive poderia prejudicar a produção de
prova pericial a respeito da correspondente subsistência
após reparos realizados, mote do pedido de rescisão”.
Convém registrar que em caso de
eventual procedência da reconvenção, os valores pretendidos pelo autor
deverão ser restituídos com as correções legais, o que afasta o perigo de
dano na demora, inclusive, porque o agravante alegou ter adquirido outro
automóvel (fls. 16).
Assim, as alegações do agravante e
os documentos constantes dos autos até o momento não fornecem campo
seguro para formação de um juízo amplo sobre a presença de todos os
pressupostos autorizadores da tutela de urgência, reclamando a formação
do contraditório.
Importante observar que a r. decisão
recorrida encontra-se fundamentada e resulta da livre convicção e prudente
arbítrio de seu prolator, não havendo motivo juridicamente relevante que
justifique sua reforma.
Nesse contexto, sem embargo de
oportuna reapreciação da matéria, eis que o indeferimento da tutela de
urgência não tem caráter irrevogável, podendo ser concedida a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248383-93.2020.8.26.0000-pg
6
momento desde que demonstrada a situação excepcional que o seu
deferimento requer, mantém-se a decisão agravada.
Por fim, o pleito de fornecimento de
documentos sequer foi apreciado em primeiro grau, o que importa em
supressão de grau de jurisdição, além disso, é questão a ser dirimida em
momento oportuno.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator